Tribunal: TJES
Processo: 5000464-93.2022.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-93.2022.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADO UNIAO LTDA
RECORRIDO: ADEMILSON SOARES DE ABREU
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000464-93.2022.8.08.0025

RECORRENTE: SUPERMERCADO UNIAO LTDA

RECORRIDO: ADEMILSON SOARES DE ABREU

SENTENÇA: LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO COM CARTÃO. RECUSA DE COMPRA. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a existência de dano moral em razão de recusa de transação com cartão de pagamento em estabelecimento comercial, com determinação de indenização.

2. Preliminares de ausência de representação processual, inépcia da petição inicial e sentença citra petita suscitadas em sede recursal.

3. Alegação de falha na prestação de serviço bancário consistente na não autorização de compra por cartão, sem bloqueio comprovado ou irregularidade do limite do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se devem ser acolhidas as preliminares de ausência de representação processual, inépcia da inicial e sentença
citra petita
e (ii) saber se a recusa de transação com cartão de crédito/débito, sem circunstâncias excepcionais, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar de ausência de representação processual rejeitada. Instrumento de mandato juntado posteriormente, com regularização da representação.

6. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. Exordial atende aos requisitos do art. 14 da Lei nº 9.099/1995 e possibilitou o pleno exercício do contraditório.

7. Preliminar de sentença citra petita rejeitada. Decisão apreciou integralmente o pedido formulado na inicial.

8.

A falha na autorização de pagamento por meio eletrônico, por si só, não gera dano moral, sendo necessária demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade.

9. No caso concreto, inexistem elementos de humilhação, constrangimento público ou imputação de fraude, limitando-se o evento a dissabor cotidiano decorrente de transação não autorizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A recusa de transação por cartão de crédito ou débito, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável. 2. Falhas operacionais em meios eletrônicos de pagamento, isoladamente, caracterizam mero dissabor cotidiano. 3. A regularização posterior da representação processual afasta nulidade do feito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
ADEMILSON SOARES DE ABREU
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
SUPERMERCADO UNIÃO LTDA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que, ao realizar compras em estabelecimento comercial do segundo requerido, teve seu cartão de crédito recusado injustificadamente por falha no sistema do supermercado, sendo compelido a devolver os produtos no caixa, na presença de terceiros, o que lhe causou constrangimento e humilhação, circunstância agravada pelo fato de estar fardado, por ser policial militar.

Afirma que não havia qualquer problema com seu cartão e que já efetuou compras outras vezes com o referido cartão.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 63151450), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Sendo assim, não tenho dúvidas em reconhecer a legitimidade da pretensão do autor, motivo pelo qual JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno solidariamente os requeridos ao pagamento de uma indenização pelos danos morais sofridos por autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor que fixo nesta data e que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE até a data do efetivo pagamento.

Inconformado, o SUPERMERCADO UNIÃO LTDA interpôs Recurso Inominado (ID 18936094), pleiteando a reforma integral da sentença. Argui, inicialmente, preliminares de ausência de regularização da representação processual da parte autora, inépcia da petição inicial e nulidade da sentença por ser citra petita.

No mérito, sustente a inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral e excesso no valor da indenização arbitrada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 18936102), a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, já que não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

De início,
rejeito
a preliminar de ausência de representação processual. Conforme se extrai dos autos, o instrumento de mandato foi regularmente juntado no ID 19259031, quando da apresentação da réplica, sanando eventual irregularidade inicialmente apontada. Não há, portanto, qualquer vício capaz de ensejar a extinção do feito, revelando-se a alegação recursal desprovida de suporte fático.

No mesmo sentido,
não prospera
a alegação de inépcia da petição inicial. A exordial atende plenamente aos requisitos do art. 14 da Lei nº 9.099/95, apresentando narrativa clara dos fatos, indicação do dano e pedido certo de indenização. Ademais, a própria apresentação de contestação detalhada pela parte ré evidencia o pleno exercício do contraditório, afastando qualquer prejuízo.

Igualmente
infundada
é a alegação de sentença citra petita. A sentença apreciou integralmente o pedido formulado na inicial, qual seja, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo omissão ou decisão aquém do pedido.

Não havendo preliminares pendentes, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença demanda reforma
.

Inicialmente, cumpre registrar que dos documentos produzidos pelo Banestes não havia bloqueio do cartão, inexistindo demonstração de insuficiência de limite ou irregularidade atribuível ao consumidor. Consta, inclusive, registro de utilização regular do cartão em outro estabelecimento comercial no mesmo dia dos fatos, circunstância amplamente debatida ao longo da instrução processual.

Todavia, a mera existência de falha na prestação do serviço não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral não decorre de todo e qualquer inadimplemento contratual ou falha operacional, exigindo a demonstração de efetiva violação a atributo da personalidade, situação apta a extrapolar os limites dos meros dissabores e contratempos inerentes à vida em sociedade.

No caso concreto, embora seja compreensível o desconforto experimentado pelo autor ao ter sua compra frustrada, os elementos constantes dos autos não evidenciam circunstâncias excepcionalmente gravosas aptas a justificar a condenação indenizatória.

Observa-se que não houve inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, retenção de cartão, imputação de fraude, acusação pública de inadimplência ou qualquer outro fato capaz de atingir objetivamente sua honra ou imagem.

A sentença fundamentou o reconhecimento do dano moral principalmente no fato de o autor ter sido obrigado a deixar os produtos no caixa após a recusa da transação e na circunstância de a funcionária do supermercado já possuir conhecimento prévio de dificuldades envolvendo o sistema Banescard.

Todavia, ainda que se admita eventual falha no procedimento adotado pela funcionária, não há prova de que o autor tenha sido submetido a situação efetivamente humilhante ou vexatória em grau suficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável.

A simples desautorização de compra por meio de cartão de crédito ou débito, desacompanhada de circunstâncias extraordinárias, constitui episódio que, embora inconveniente e desagradável, insere-se no âmbito dos aborrecimentos cotidianos decorrentes da utilização de meios eletrônicos de pagamento.

Com efeito, não autorização de transação eletrônica não gera, por si só, dano moral
in re ipsa
. Para que surja o dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração de consequências concretamente lesivas aos direitos da personalidade do consumidor, o que não se verifica na hipótese.

O fato de o demandante ser policial militar e estar fardado no momento do ocorrido também não altera essa conclusão, uma vez que não há demonstração de que tal circunstância tenha potencializado objetivamente a repercussão do evento a ponto de configurar dano moral indenizável.

Nessa perspectiva, a situação narrada revela mero dissabor decorrente de falha operacional transitória dos meios eletrônicos de pagamento, insuficiente para ensejar compensação pecuniária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)